Tribunal: TJMT
Processo: 1000632-42.2022.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEDINA ANTONIA TOMAZELI - CPF: 536.314.981-87 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO - CPF: 005.333.421-39 (ADVOGADO), LENIR TOMAZELI - CPF: 483.413.711-20 (RECORRENTE), LUZIA TOMAZELI RIBEIRO - CPF: 615.790.841-68 (RECORRENTE), ALINE TOMAZELI RIBEIRO - CPF: 050.987.291-30 (RECORRENTE), LEONEA MARIA TOMAZELI - CPF: 536.163.081-00 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000632-42.2022.8.11.0006

Data do Julgamento:

27/09/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente:

DECOLAR.COM LTDA

Recorridos (as):

LEDINA ANTONIA TOMAZELI

LENIR TOMAZELI

LUZIA TOMAZELI RIBEIRO

ALINE TOMAZELI RIBEIRO

LEONEA MARIA TOMAZELI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE – AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES À COMPANHIA AÉREA - DANOS MATERIAIS – MANTIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além da condenação ao pagamento da restituição do valor de R$ 1.703,60 (mil setecentos e três reais e sessenta centavos).

2.

A recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório arbitrado.

3.

No caso concreto, em que pese o entendimento deste Relator acerca da ilegitimidade passiva da intermediadora de passagens aéreas, entendo que não é o caso dos autos, mormente porque a falha na prestação de serviço discutida nos autos decorre de erro da própria demandada DECOLAR que deixou de repassar os valores dos bilhetes à companhia aérea operadora do voo.

4.

No mérito, vislumbro que apesar de as reclamantes buscarem junto a reclamada a opção do reembolso dos valores extraordinários desembolsados com diárias e transportes a empresa de manteve-se inerte, vez que não disponibilizou qualquer alternativa aos consumidores, razão pela qual, correta a sentença que determinou a restituição do valor desembolsado, a título de danos materiais no importe de R$ 1.703,60 (mil setecentos e três reais e sessenta centavos).

5.

Do mesmo modo, acertada a decisão que condenou a empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

6.

Ademais, tem-se por regra que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Sendo assim, em se tratando de uma relação de consumo stricto sensu, pouco importa ao consumidor os motivos pessoais pelos quais a reclamada não pode prestar o serviço a contento, restando, pois, caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, eis que a responsabilidade da ré é objetiva pelo fato do serviço, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

7.

Quantum indenizatório que não comporta reforma, uma vez que se encontra amparado pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

10.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022